Tribunal: TJMT
Processo: 1003600-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1003600-31.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Petrobras Distribuidora S/A.
Recorrido: Milton Nava Neto.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDISPONIBILIDADE DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS PARTES REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO À RECORRENTE - RECURSO PREJUDICADO.
1- Trata-se de ação em que o recorrido busca indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço, em face da indisponibilidade de pontos em programa de fidelidade.
2- Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre o consumidor e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3o do art. 844, do Código Civil.
3- Reconhecimento, de ofício, da extinção do feito em relação à corré remanescente. Recurso inominado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003600-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (RECORRENTE), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5883-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
INDISPONIBILIDADE DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS PARTES REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO À RECORRENTE - RECURSO PREJUDICADO.

1-

Trata-se de ação em que o recorrido busca indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço, em face da indisponibilidade de pontos em programa de fidelidade.

2-

Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre o consumidor e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3o do art. 844, do Código Civil.

3-

Reconhecimento, de ofício, da extinção do feito em relação à corré remanescente. Recurso inominado prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020